Tribunal: TJMT
Processo: 1003668-36.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003668-36.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLAUDIO JUNIO PEREIRA RAMOS - CPF: 053.492.041-14 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Agravo Interno:
1003668-36.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Agravante:
CLAUDIO JUNIO PEREIRA RAMOS.

Agravado:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 a 24 /4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso do reclamante e negou provimento, mantendo a sentença de improcedência do pedido de inexistência de débito e indenização por danos morais. O agravante sustenta que a parte reclamada utilizou provas unilaterais, as quais não comprovariam a legitimidade do débito. Requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as provas apresentadas pelo recorrido são idôneas para comprovar a legitimidade do débito; (ii) verificar se a inexistência de impugnação específica às provas documentais apresentadas pelo reclamado confirma a relação jurídica entre as partes; e (iii) analisar a configuração da litigância de má-fé e a consequente imposição de multa e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de cédulas de crédito bancário assinadas eletronicamente, acompanhadas de dados como endereço de IP, número de telefone e e-mail vinculados ao autor, confirma a existência da relação jurídica entre as partes, nos termos da jurisprudência consolidada.

4. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pelo reclamado, incluindo assinatura digital validada e demais registros eletrônicos, caracteriza a aceitação tácita da autenticidade das provas, afastando a alegação de ilegitimidade do débito.

5. O ônus da prova do fato constitutivo do direito do autor incumbe à parte reclamante, conforme previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo possível imputar ao reclamado a obrigação de produzir prova negativa da relação contratual.

6. A tentativa do agravante de alterar a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, justificando a condenação ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa e ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura eletrônica utilizada em cédulas de crédito bancário, ainda que não qualificada pela ICP-Brasil, é válida quando acompanhada de elementos que permitam a identificação inequívoca do signatário.

2. A ausência de impugnação específica às provas apresentadas pelo credor reforça a presunção de legitimidade do débito e afasta a alegação de inexistência da relação contratual.

3. A parte autora tem o ônus de comprovar a inexistência ou a quitação do débito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. A litigância de má-fé configura-se quando há tentativa de alterar a verdade dos fatos, sujeitando o infrator à aplicação de multa e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46; Lei nº 10.931/2004, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Súmula nº 34 da Turma Recursal Única; TJMT, N.U 1016551-15.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 258956156, que conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento
,

mantendo a sentença de
improcedência do pleito inicial, bem como a condenação de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios
.

Em argumento recursal, o agravante alega que o demandado utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não comprovam a legitimidade do débito. Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no ID 258956156 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)

o autor teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débitos nos valores de R$ 260,32 (duzentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) e 343,79 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos), os quais afirma desconhecer.

Afirma, ainda, que possuía conta junto ao reclamado.

Contudo, não realizou empréstimos, nem utilizou qualquer outro serviço na modalidade de crédito que pudesse legitimar os referidos débitos.

O demandado, em sede de contestação (ids. 254876687, 254876691/254876692), anexou aos autos telas sistêmicas, cópia de carteira de habilitação (CNH) e selfie do autor, além de cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente com código de autenticação n° 2f2b484a9bbf64ecdde070aa621d1fadcdb50b8968bbc479cfc349298b212578
–
IP: 179.217.105.214 e nº c6e35ca564af74ccf86f85c32bf7ea691bf171b74dc9d16ca85251e11d9443f8 – IP: 179.217.105.214,
as quais não foram impugnadas de forma específica pelo reclamante
.

(...)

Desse modo, o recorrido agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa daquela alcançada pela MMª Juíza sentenciante.

Ainda, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Ressalta-se que cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito notificar o devedor previamente à inscrição, em conformidade com a Súmula 359 do STJ. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Tendo em vista o enunciado da súmula 359 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o credor constitui parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória ajuizada em virtude da suposta ausência de notificação prévia do devedor acerca da negativação de seu nome. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.006265-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2019, publicação da súmula em 21/10/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE NOTIFICAÇÃO PREVISTO NO ART. 43, § 2º, DO CDC. DEMANDA DIRECIONADA EM FACE DA EMPRESA CREDORA DO DÉBITO. PARTE ILEGÍTIMA. DEVER DE NOTIFICAÇÃO QUE É DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA QUE PROMOVE A INSCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 359 DO STJ. HIPÓTESE DO ART. 332, I, DO CPC, CARACTERIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Apelação Cível: 0304680-56.2017.8.24.0020, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 17/07/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifei)

Assim, a sentença proferida em primeiro grau deve ser mantida.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para

manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...)”.

No caso em tela
, restou incontroverso o vínculo jurídico com a parte reclamada.

Ademais, a análise conjunta dos elementos trazidos pelo reclamado demonstra a contratação dos valores discutidos, especialmente em razão da apresentação das cédulas de crédito bancário,
nas quais constam o endereço de IP (
Internet Protocol
) utilizado no acesso pelo contratante, o número do telefone celular e a assinatura digital do autor, realizada por meio do endereço eletrônico informado na procuração anexada à petição inicial, qual seja, (
fanzinhaamarela@gmail.com
)
, não havendo elementos que demonstrem indícios de fraude.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Recurso contra sentença que julgou improcedente a pretensão da autora de declarar a inexistência do débito e condenar a empresa ré a pagar indenização a título de dano moral. A recorrente busca a procedência dos pedidos contidos na exordial.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há validade das assinaturas eletrônicas, diante da impossibilidade de ser validadas pela ferramenta "validar.iti.gov.br (ii) se ha comprovação da relação jurídica entre as partes.

3.
A legislação brasileira admite diferentes tipos de assinaturas eletrônicas, não sendo a assinatura eletrônica sinônimo de assinatura digital. A assinatura eletrônica utilizada no contrato, mesmo não qualificada pela ICP-Brasil, é válida, pois identificou o signatário mediante e-mail e telefone celular, não havendo impugnação quanto à autenticidade desses dados
.

4. A ferramenta "validar.iti.gov.br", mencionada pela autora, valida exclusivamente assinaturas qualificadas, sendo desnecessária sua utilização para outros tipos de assinatura eletrônica, como a utilizada no caso, que foi feita com login e senha, conforme previsto na legislação.

5. Não há elementos que comprovem fraude na contratação, uma vez que o crédito foi depositado na conta vinculada à autora, conforme registrado na cédula de crédito bancário, há informações de contato (e-mail e telefone) utilizadas para a assinatura eletrônica.

6. A relação jurídica está comprovada diante da previsão contratual de que instituição financeira credora da cédula de crédito bancário pode ceder, transferir seu credito a qualquer tempo.

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
A validade da assinatura eletrônica pode ser reconhecida mesmo quando realizada sem certificação da ICP-Brasil, desde que assegurada a identificação inequívoca do signatário
.

2.
A ausência de elementos que comprovem a fraude na contratação impede o reconhecimento da inexistência de débito
.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004, art. 29; CPC, art. 98, § 3º.

(TJMT - N.U 1016551-15.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (grifei)

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do agravante
,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado
.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar em
declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais.

Ainda, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID
258956156
, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025